Tribunal: TJDFT
Processo: 0760748-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA EMPOSSADA EM 2014. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2015. DIREITO AO RECEBIMENTO INTEGRAL. SÚMULA No 9 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO INDEVIDO. QUANTIA QUE DEVE SER DEVOLVIDA À SERVIDORA. TESE DE PRESCRIÇÃO NÃO SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DO RECURSO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal nos quais defende a existência de omissão no acórdão, uma vez que a pretensão da parte autora recorrente estaria prescrita. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer omissão no acórdão, uma vez que a prejudicial de mérito de prescrição não foi suscitada nas contrarrazões. De mais a mais, a pretensão não estaria prescrita, uma vez que o efetivo ressarcimento ao erário ocorreu entre maio de 2017 e abril de 2018, sendo que a presente ação foi distribuída em novembro de 2021, dentro do quinquênio previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32.
IV. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.